Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007993-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLLEY MATOS VIEIRA - CPF: 031.982.711-93 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.772.431-02 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007993-96.2020.811.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Weslley Matos Vieira e Andre Ferreira da Silva

Parte Recorrida(s):
Movida Locações de Veículos S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 75

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE APLICATIVO DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REAL VALOR CONTRATADO NOS CASOS DE QUILOMETRAGEM EXCEDIDA – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III, DO CDC - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS IN RE IPSA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de incumbência do fornecedor de produtos/serviços prestar informações claras e precisas ao consumidor, nos termos do que dispõe o art. 6o, III, do CDC, devendo constar expressamente no instrumento contratual o preço pactuado entre as partes.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou os reclamantes ao pagamento de pedido contraposto no valor de
R$ 10.654,99 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Os demandantes defendem a reforma da sentença, pois o valor de R$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos) por quilômetro excedente do limite previsto em contrato não foi aquele ofertado pela empresa ré quando da contratação via
call

center
, qual seja, R$ 0,27 (vinte e sete) centavos.

Desse modo, a cobrança da quantia de
R$ 10.654,99 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e consequente negativação nos órgãos de proteção ao crédito se afigura abusiva e ilegítima.

A requerida, por sua vez, defende que agiu conforme exercício regular do seu direito, pois no contrato inicial firmado havia a descrição da quantia de R$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos), cobrada por quilômetro excedente, de modo que os autores não podem alegar desconhecimento da aludida cláusula, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme se colhe dos autos, as partes litigantes firmaram contrato mensal fechado de locação de veículo sob o n. 8483669, na modalidade programa motorista de aplicativo, no valor de R$ 1.655,30 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) ao mês, que perdurou de forma ininterrupta de 24/05/2019 a 22/01/2020, com franquia de quilometragem controlada de 167 Km/dia.

Quando da rescisão do aludido instrumento, a empresa recorrida informou a existência de saldo devedor no importe de R$ 6.248,70 (seis mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), relativos aos 2.385 quilômetros excedentes daquele previsto em contrato, pelo valor de R$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos) cada um.

Ocorre que, embora a recorrida defenda que o valor cobrado constava no instrumento contratual inicialmente pactuado, não é possível visualizar no aludido documento a indicação do montante correspondente à quilometragem excedente (id. 114760544, p. 8).

Além disso, há apenas dois contratos referentes às repactuações firmadas pelas partes juntados aos autos, de modo que não se pode concluir com clareza se realmente os autores tinham ciência do preço por quilômetro excedente, cobrado e defendido pela recorrida.

Ainda, a empresa recorrida não se insurgiu ou promoveu a cobrança de quilometragem excedente à cada renovação mensal, durante todo o período de vigência do ajuste, induzindo os recorrentes a acreditarem que não havia qualquer saldo em aberto ou obrigação pendente de cumprimento.

Portanto, as informações alusivas ao contrato não foram repassadas de forma precisa e clara aos autores pela empresa ré, se é que existiram, em flagrante afronta ao disposto no art. 6°, III, do CDC, e também ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

A boa-fé objetiva
é cláusula geral de direito e princípio basilar que tutela o comportamento esperado das partes na lide
, do qual decorrem todos os demais, e não foi observado pela empresa ré neste caso concreto conforme já explanado acima.

Assim, diante da divergência de valores aventada pelos consumidores, cabia à empresa demandada comprovar a tempo e modo devidos, pela regra disposta no art. 373, II, do CPC, que a contratação do serviço questionado ocorreu pelo preço de R$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos) ao longo de toda a duração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, a sentença recorrida comporta reforma para o fim de declarar a ilegitimidade da cobrança do débito discutido nesta demanda, uma vez que se mostra abusivo e, consequentemente, adequar o valor da dívida referente aos quilômetros excedidos, tendo como base a quantia de R$ 0,27 (vinte e sete) centavos.

Nesse mesmo sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROGRAMA MOTORISTA DE APLICATIVO. COBRANÇA DE QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA DO VALOR DO QUILÔMETRO EXCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE QUALQUER MONTANTE A TÍTULO DE QUILÔMETRO EXCEDENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, IMPROVIDO.

(...)

9. Das provas colacionadas aos autos, observa-se que as partes firmaram contrato "mensal-fechado" de locação de veículo, no 4523748, na modalidade Programa Motorista de Aplicativo, pelo período, ininterrupto, entre 16/06/2017 a 01/05/2020 com "Franquia de KM: CONTROLADO, Total Km Franquia: 167 (por dia); Valor Km Excedente: R$ por KM excedente; Total Km rodado: 5.410KM; Forma de pagamento: cartão de débito - Valor: 1.488,20", incluído 30 diárias, Proteção, Serviço Adicional e Taxa de administração (12%) (ID 22338835 - Pág. 3). 10. Da análise do instrumento contratual firmado entre as partes, observa-se uma clara violação ao princípio da boa-fé objetiva. 11. Embora o contrato tenha sido firmado na modalidade mensal, consta no campo a "Franquia de KM", a informação "controlado" e "Total KM Franquia: 167 (por dia)", sem, contudo, indicar o valor do KM excedente. Restando evidente, portanto, a ausência de informação clara e objetiva. 12. Ademais, durante a vigência do contrato, que perdurou por aproximadamente 3 anos (entre 16/06/2017 a 01/05/2020), não houve a cobrança de quilometragem excedente, com a criação para a contratante da expectativa de pleno cumprimento de suas obrigações a cada renovação automática. Destaca-se que outras despesas, tais como combustível (ID 22338881 - Pág. 6, 22338886 - Pág. 6), para-brisa (ID 22338896 - Pág. 6), ajuste em contrato (ID 22338901 - Pág. 6) e pintura para-choque dianteiro (ID 22338911 - Pág. 6), foram cobradas, regularmente, a seu tempo e modo; e devidamente quitadas pela contratante, conforme extratos acostados aos autos (ID 22338878 - Pág. 1 e seguintes). 13. Consoante o art. 422 do CC os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O instituto da supressio, decorrência do princípio da boa-fé objetiva, resulta na "possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo" (REsp 953.389/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, Dje 15/03/2010). 14. No tocante à indenização por dano moral, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do prejuízo moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA). 15. Na hipótese, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$4.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. 16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. 17. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$4.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

18. Recurso parcialmente conhecido, e nesta parte, improvido.

19. Condenada a recorrente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
(TJDFT,
Acórdão 1313604
, 07046823020208070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, observo que o somente o recorrente André teve seu nome negativado nos órgãos de proteção creditícia pela empresa recorrida em relação à dívida aqui discutida e, em momento posterior, fora realizada a respectiva exclusão, de acordo com os documentos contidos nos ids. 114762951 e 114762954.

Nesse sentido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, embora que por período exíguo, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é o caso destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1)

Declarar
a irregularidade da cobrança do débito discutido nesta demanda, determinando a sua readequação tomando como parâmetro o montante de R$ 0,27 (vinte e sete) centavos, por cada quilômetro excedido daquele previsto no contrato de locação, no prazo de 05 (cinco) dias;

2)

Condenar
a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor André Ferreira da Silva, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022